Tribunal: TJMT
Processo: 1051190-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051190-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLACIDEO DUARTE - CPF: 926.120.161-04 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA REALIZADA SEM CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS – EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO INTERNO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O autor conviveu em união estável com a titular do imóvel por muitos anos, logo, possui legitimidade ativa para ajuizar a ação em voga.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que depois de realizada vistoria administrativa não foi constatada irregularidade para o presente caso.

Em matéria de distribuição probatória, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, haja vista existência de indícios de vazamento interno em sua residência.

Não comprovada à irregularidade na cobrança, indevido o dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1051190-78.2020.8.11.0041

APELANTE:

PLACIDEO DUARTE

APELADA:

CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PLACIDEO DUARTE
contra sentença proferida pelo MM.

Juiz da 7a Vara Cível da Comarca da Capital,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência no
1051190-78.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, alega que o débito deve ser cobrado da pessoa titular da conta da época da ocorrência da irregularidade, e não dele, tendo em vista ser obrigação de pagamento de débito não aderente à coisa (
propter rem
), mas decorrente da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (
propter personam
).

Sustenta que não deve responder por débitos de consumo de água gerados antes de residir no imóvel, pois não era titular da unidade consumidora na época e não utilizou os serviços prestados pela requerida, não devendo, portanto, arcar com o pagamento das faturas pretéritas.

Afirma que a caracterização do dano moral em casos que não houve negativação, também é devida diante da falha na prestação do serviço não solucionada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja realizada a transferência de titularidade da matricula n. 376988-7, para o nome do apelante, bem como a consequente condenação da empresa apelada em danos morais, fixando o
quantum
indenizatório de acordo com o entendimento desta Câmara, bem como requer a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% e a ratificação da concessão da gratuidade da justiça (id. 157558820).

A empresa requerida/apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a não concessão da justiça gratuita, pois a parte recorrente não apresentou nenhuma prova nos autos de que não dispõe de recursos para quitar as custas referentes ao preparo recursal, sendo-lhe impossível conceder os beneplácitos da justiça gratuita, requerendo, ao final, a deserção do recurso em razão do não pagamento do preparo.

Aponta também a preliminar de ilegitimidade ativa,

em razão da ausência de interesse da parte recorrente na lide em testilha, sobretudo porque não existe prova alguma no feito de que ele é proprietário do imóvel citado ou que é o responsável pelo pagamento das faturas.

No mérito rebate os fundamentos expostos pelo apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 157558824).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme id. 158054659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A empresa requerida/apelada ofertou as contrarrazões, arguindo preliminarmente sobre a não concessão da justiça gratuita, pois a parte recorrente não apresentou nenhuma prova nos autos de que não dispõe de recursos para quitar as custas referentes ao preparo recursal, sendo-lhe impossível conceder os beneplácitos da justiça gratuita, contudo, sem razão a apelada.

Isso porque, pelo que se denota dos autos, a parte requerente juntou aos autos documentos para comprovar a sua hipossuficiência para comprovar, especificamente, a carteira de trabalho anexada no id. 157558772, razão pela qual o juiz deferiu os benefícios da justiça gratuita (id. 157558784).

Aponta também a preliminar de ilegitimidade ativa,

em razão da ausência de interesse da parte recorrente na lide em testilha, sobretudo sob o argumento de que não existe prova alguma no feito de que ele é proprietário do imóvel citado ou que é o responsável pelo pagamento das faturas.

Sobre esse ponto, bem decidiu o juiz primevo,
in verbis:

“(...) No caso em tela, a requerido, alega preliminarmente a ilegitimidade ativa do Autor, posto que o Autor não possui qualquer relação contratual com esta Requerida no período em que questiona a fatura.

No entanto, verifica-se que o autor relatou nos autos que a matrícula se encontra no nome de sua falecida esposa, bem como informou que não possui certidão de casamento, visto que o autor e a Sra. Valdevina conviviam em união estável desde 1999.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade ativa, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada. (...)”

Em face disso, merece ser afastada a preliminar.

Quanto ao mérito, constata-se dos autos que
PLACIDEO DUARTE
ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência em face da
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alegando, em suma que a matricula no 376988-7, está em nome da esposa da parte autora, Sra. Valdevina Alvarenga da Silva, sendo que em 25/10/2019 a titular dos serviços veio a falecer.

Assevera que vem tentando realizar a troca de titularidade da matricula, no entanto, até o momento a requerida não realizou a regularização, conforme protocolos n. 2691479 e 376988-7.

Aduz que a média de consumo mensal da parte autora atinge o máximo de 10m3, ou seja, o consumo mínimo de água, ocorre que inesperadamente recebeu faturas nos valores absurdos de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente ao mês 03/2020, fatura no valor de R$278,65 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), referente ao mês 04/2020, fatura no valor de R$727,58 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), referente ao mês 05/2020, bem como fatura no valor de R$164,14 (cento e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), referente ao mês 06/2020.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que realize imediatamente a transferência de titularidade da matricula no 376988-7, para o nome da parte autora; suspenda as faturas acima mensuradas; bem como que se abstenha de realizar cobranças acima de sua média de consumo mensal que atinge o máximo de 10m3 e efetuar o corte no abastecimento de água em face do débito discutido.

No mérito, postula seja julgada procedente o pedido de refaturamento das faturas referentes aos meses 03/2020, 04/2020 e 05/2020 e 06/2020, conforme a média de consumo da parte autora, qual seja, 10m3, declarando inexistente os valores cobrados acima da média de consumo, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$82.158,00 (oitenta e dois mil e cento e cinquenta e oito reais).

O Magistrado, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao passo que o recorrente requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Com relação à transferência de titularidade da unidade consumidora, verifica-se dos autos que a parte autora não comprova que, de fato, solicitou a mudança de titularidade da unidade consumidora em questão (no 376988-7) perante a requerida, não exercendo o seu ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC.

Ademais, com relação ao alegado aumento de consumo, o juízo primevo bem decidiu esse ponto, sob o argumento de que “
por ocasião da contestação a parte Requerida informou que
os valores medidos e lidos foram acompanhados periodicamente pela concessionária, mediante verificações de leitura, confirmando os valores auferidos pelo hidrômetro, inexistindo irregularidades no hidrômetro
”
(sic).

Ainda, concluiu que, “
não se constatando vazamento externo ou problemas no funcionamento do hidrômetro (equipamento medidor), o excesso de consumo de água nos referidos meses não pode ser imputado à empresa concessionária, cuja atuação administrativa goza de presunção de legitimidade
”
(sic).

Logo, pelo que se dessume dos autos, não restou demonstrado qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição pela parte requerida, disso também resultando a não ocorrência de qualquer ilícito a autorizar a indenização extrapatrimonial pretendida, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Em caso análogo este Sodalício assim entendeu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO
– AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária. 2.
Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária
”
(TJMT Apelação Cível 0052484-61.2015.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE em 04/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023